Tribunal: TJES
Processo: 5004226-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004226-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS SILVA SIMOES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
M
aria das Graças Silva Simões
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 1604782) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo
de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, restou mantida inalterada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
em seu desfavor e de outros, suspendeu o curso da execução (CPC, art. 921, III), pelo prazo de 1 (um) ano.

Nas razões recursais (Id 1706027), sustenta a agravante, em síntese, que o acórdão padece de omissão a ser sanada, por não ter enfrentado todos os argumentos por ela deduzidos, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, notadamente o de perpetuação da execução para além do prazo de prescrição do título executivo celebrado na vigência do Código Civil de 1916, qual seja, a Cédula Rural Pignoratícia assinada no dia 20/08/1995, com vencimento previsto para 30/12/1997, o que contraria o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado (Id 1730378), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
M
aria das Graças Silva Simões
contra o acórdão emanado deste Órgão Julgador (Id 1604782) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo
de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, restou mantida inalterada a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
em seu desfavor e de outros, suspendeu o curso da execução (CPC, art. 921, III), pelo prazo de 1 (um) ano.

Nas razões recursais (Id 1706027), sustenta a agravante, em síntese, que o acórdão padece de omissão a ser sanada, por não ter enfrentado todos os argumentos por ela deduzidos, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, notadamente o de perpetuação da execução para além do prazo de prescrição do título executivo celebrado na vigência do Código Civil de 1916, qual seja, a Cédula Rural Pignoratícia assinada no dia 20/08/1995, com vencimento previsto para 30/12/1997, o que contraria o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Em que pese a argumentação da embargante de que o acórdão padece de
omissão
a ser sanada, por não ter enfrentado todos os argumentos por ela deduzidos, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, notadamente de que está ocorrendo a perpetuação da execução para além do prazo de prescrição do título executivo celebrado entre as partes, cuida-se de questão devidamente analisada por este Órgão Colegiado, ainda que indiretamente, após ser delimitado o objeto recursal. Explico.

Ao submeter a matéria ao crivo deste Órgão Julgador, fiz uma ressalva em relação a necessidade de se conter os
limites da cognição
a ser empreendida nesta Instância
ad quem
, qual seja, o
controle da correção da decisão proferida
, por ser descabido o exame irrestrito da causa em sede de agravo de instrumento – conforme aparentemente entende a ora embargante ser possível – porquanto realizado, na inicial recursal, um extenso relato dos atos praticados no feito originário ao longo de seus 21 (vinte e um) anos de tramitação, ao postular sua extinção sob o argumento de que teria decorrido o prazo prescricional (20 anos) do título executivo extrajudicial.

Ocorre que a decisão interlocutória hostilizada limitou-se a deferir pedido do exequente (ora embargado) de nova
suspensão do processo
por 1 (um) ano (cf. Id 1219417), não examinando, portanto, questão alusiva a suposta prescrição da pretensão autoral, conforme por mim salientado no voto condutor,
in litteris
:

“(...) Quero com isso registrar que a longa duração do processo, em virtude da não localização de bens dos executados passíveis de penhora e das reiteradas suspensões de sua tramitação, não conduz, por si só, à incorreção da decisão judicial que, mais uma vez, deferiu a suspensão do processo a pedido do exequente, de modo que a providência pretendida pela agravante – extinção da lide executória – terá cabimento neste momento, salvo melhor juízo, apenas se estiver caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp nº 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr
a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo
juiz

ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, sendo prescindível a intimação do exequente para dar andamento ao processo, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição (...)”.

(os destaques constam do texto original – Id 1604782)

Dessa forma, se equivocado o entendimento adotado, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em
erro de julgamento
.

Com efeito, não se faz necessário, para satisfazer a exigência contida no art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, que o Órgão Julgador se pronuncie sobre cada um dos argumentos deduzidos pela parte, na medida em que a escolha de uma tese refuta, ainda que implicitamente, outras que sejam incompatíveis.

Mesmo com o advento do CPC/2015 – que introduziu na legislação processual civil o art. 489, §1º, IV
1
– mantém-se inalterada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 1.682.853/SP, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021).

Logo, ao órgão jurisdicional cabe decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo, haja vista que “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Enfim, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Colegiado não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

1
Art. 489 (...)

§ 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
embargos de declaração
no agravo de instrumento – alegada omissão – ausência de mácula a ser sanada – ponto indiretamente examinado no voto condutor – inexistência de ofensa ao art. 489, § 1º, inciso iv, do cpc/2015 – rediscussão da matéria – necessidade de interposição do recurso apropriado – embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

1)
Ao ser submetida a matéria ao crivo deste Órgão Julgador, foi feita ressalva pela Relatora quanto a necessidade de se conter os limites da cognição a ser empreendida nesta Instância ad quem, qual seja, o controle da correção da decisão proferida, por ser descabido o exame irrestrito da causa em sede de agravo de instrumento – conforme aparentemente entende a ora embargante ser possível – porquanto realizado, na inicial recursal, um extenso relato dos atos praticados no feito originário ao longo de seus 21 (vinte e um) anos de tramitação, ao postular sua extinção sob o argumento de que teria decorrido o prazo prescricional (20 anos) do título executivo extrajudicial.

2)
A decisão interlocutória hostilizada limitou-se a deferir pedido do exequente de nova suspensão do processo por 1 (um) ano, não examinando questão alusiva a suposta prescrição da pretensão autoral.

3)
Se equivocado o entendimento adotado, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento.

4)
Não se faz necessário, para satisfazer a exigência contida no art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, que o Órgão Julgador se pronuncie sobre cada um dos argumentos deduzidos pela parte, na medida em que a escolha de uma tese refuta, ainda que implicitamente, outras que sejam incompatíveis.

5)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Colegiado não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

6)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar

provimento aos embargos de declaração
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.